Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
RAI no 1014425-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IRENE VIDINHA GOTTFRIED MALLMANN
AGRAVADO: OMER JOSÉ MALLMANN
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausentes a probabilidade de direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, como muito bem salientou o Juiz da causa, que se encontra mais próximo das partes a das provas, que não há como verificar, de plano, o valor a ser eventualmente fixado a título de aluguel/arrendamento, sendo necessário uma perícia imparcial já que a avaliação imobiliária juntada aos autos fora produzida unilateralmente, bem como a utilização do bem comum não é exclusivamente do agravado, pois a agravante também se encontra em posse de bens comuns, utilizando-se de um para moradia e outro para o recebimento de aluguel.
Ademais, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora